Tribunal: CARF
Processo: 14098.720119/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PRINCÍPIO DO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.
O acolhimento das razões recursais, no caso concreto, implicaria, inequivocamente, em clara afronta ao princípio jurídico de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CONTRATOS NULOS. INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato de trabalho, por ausência de concurso público, não afasta a obrigação de recolhimento das contribuições previdências, uma vez que constatada a ocorrência do fato gerador que é a prestação de serviço. Ademais, em matéria Tributária, não importa se o contrato de trabalho é lícito, moral ou formal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720119/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO TELES
PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
PRINCÍPIO
DO
NEMO
AUDITUR
PROPRIAM
TURPITUDINEM
ALLEGANS.
O acolhimento das razões recursais, no caso concreto, implicaria,
inequivocamente, em clara afronta ao princípio jurídico de que ninguém pode
se beneficiar de sua própria torpeza (ou nemo auditur propriam turpitudinem
allegans).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CONTRATOS NULOS.
INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato de trabalho, por ausência de concurso público, não
afasta a obrigação de recolhimento das contribuições previdências, uma vez
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720119/2013-06
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

que constatada a ocorrência do fato gerador que é a prestação de serviço.
Ademais, em matéria Tributária, não importa se o contrato de trabalho é lícito,
moral ou formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Pois bem. Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
interessado acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD no 51.037.323-2, no
valor de R$ 3.774.226,74, consolidado em 06/09/2013, referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social e devidas pela empresa.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas ou
creditadas a contribuintes individuais no período de 01/2010 a 12/2010.
Os fatos geradores foram apurados via batimento entre as informações declaradas
em GFIP e aquelas constantes nos Balancetes Analíticos, Empenhos Pagos e respectivos
processos de pagamentos mensais, os quais foram fornecidos pelo sujeito passivo.
As GFIP consideradas foram as últimas transmitidas antes do início do
procedimento fiscal, datado de 18/06/2013.
Não se identificou recolhimentos relativos aos fatos geradores lançados. As GPS
referentes aos fatos geradores lançados em GFIP foram totalmente aproveitadas, conforme
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, não sobrando qualquer saldo
que pudesse ser aproveitado na fiscalização.
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o
seguinte:
Nulidade
1. Impropriedade do auto de infração, especialmente pela falta de justa causa para a
sua lavratura e inocorrência de qualquer ilicitude.
2. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não atendeu aos requisitos previstos e
exigidos pelo artigo 7o, III e IV, da Portaria SRF no 4.066/2007, ante a ausência
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

de indicação da natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou
diligência) e do prazo para a realização do procedimento fiscal.
3. Os vícios do MPF causaram prejuízo ao contribuinte, uma vez que não lhe
possibilitou identificar a qual prazo ele estaria sujeito à fiscalização, o que
cerceou o seu direito de defesa, em violação as garantidas previstas nos incisos
LIV e LV do artigo 5o da CF. Requer assim, a nulidade do MPF de fls. 03/05.
4. Da simples leitura do teor e objetivo do MPF constata-se que se trata de um
Procedimento Fiscal de Diligência. E, como o procedimento fiscal teve início em
18/06/2013 e foi concluído em 14/09/2013, com transcurso de 86 dias até a sua
conclusão, houve violação do artigo 12, II da Portaria n° 4.006/2007, que prevê
um prazo de 60 dias de validade do MPF-D.
Mérito
5. O contribuinte, por possuir natureza jurídica de Associação Civil Pública, criada a
partir e nos moldes da Lei no 11.107/2005, goza da imunidade tributária prevista
no artigo 195, §7o da CF.
6. Os requisitos exigidos no artigo 55 da Lei no 8.212/91 para uma empresa fazer jus
a tal imunidade é inconstitucional, uma vez que a imunidade tributária não pode
ser limitada por norma infraconstitucional. No caso, deve ser aplicado o artigo 14
do CTN.
7. Todos os elementos para a identificação de uma entidade imune estão presentes
no texto constitucional (artigo 195, §7o da CF), sendo que as normas
infraconstitucionais, não as podendo alterar, apenas prescreve exigências de
constatação da realidade de assistência social, a qual, além de ser intrínseca aos
entes públicos, é decorrente dos atos normativos que os criou.
8. As normas infraconstitucionais servem para dotar os entes administrativos
fiscalizadores de instrumento para averiguar a real e perene existência do caráter
de beneficência e assistência social do ente que pretende fluir a imunidade
tributária, para não haver desvirtuamento do benefício.
9. Sendo assim, não é concebível considerar os entes públicos sujeitos passivos da
contribuição social, pois a sua razão de existir é voltada para o incremento de
ações no âmbito da assistência social e saúde, pelo que o consórcio público de
saúde, por sua natureza, não necessita nem mesmo de certificação de órgão
público para que seja constatado o seu caráter assistencial.
10. Se uma entidade privada tem direito a imunidade, quanto mais se deve concedê-la
à administração direita ou indireta de um ente federativo, bem como a um
consórcio público que proporcione saúde e assistência social.
11. Os entes e consórcios públicos não se submetem a contribuição para o custeio da
seguridade social, seja porque não há previsão constitucional dele ser contribuinte
de tal contribuição, seja porque lhe é favorável a norma da imunidade.
12. Requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração e, no mérito, que lhe seja
reconhecida a imunidade tributária.
13. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial
por prova pericial e novas diligências.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 650 e ss, cujo dispositivo considerou a
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ISENÇÃO. REQUISITOS. CERTIFICAÇÃO.
É condição essencial para a entidade fazer jus à isenção do pagamento das contribuições
de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 01/12/2009, estar ela certificada na forma da Lei no 12.101/2009,
com vigência a partir de 30/11/2009.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do lançamento,
pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos de auditoria fiscal.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado, a esta autoridade julgadora, afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de
leis, decretos e atos normativos.
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
Considera-se não formulado o pedido de perícia, quando o requerente não formula
quesitos referentes aos exames desejados e nem indica perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 764 e ss),
alegando, em suma, o seguinte:
(i)
Impropriedade do auto de infração, especialmente pela falta de justa causa para a
sua lavratura e inocorrência de qualquer ilicitude.
(ii)
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não atendeu aos requisitos previstos e
exigidos pelo artigo 72, III e IV, da Portaria SRF n.2 4.066/2007, ante a ausência
de indicação da natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou
diligência) e do prazo para a realização do procedimento fiscal.
(iii)
Os vícios do MPF causaram prejuízo ao contribuinte, uma vez que não lhe
possibilitou identificar a qual prazo ele estaria sujeito à fiscalização, o que
cerceou o seu direito de defesa, em violação as garantidas previstas nos incisos
LIV e LV do artigo 52 da CF.
(iv)
A decisão erroneamente não reconhece o dispositivo legal do inciso II, do art. 12
da Portaria 4006/2007 que estabelece prazo máximo de 60 dias para conclusão do
procedimento administrativo que deu óbice ao presente crédito tributário, sendo
que comprovadamente nos autos se verifica o lapso temporal de 86 dias para sua
conclusão.
(v)
Verifica-se que a origem dos lançamentos tributários deu-se em razão de
pagamentos decorrentes de contratos a pessoas jurídicas diversas, in casu,
contratação de prestação de serviços.
(vi)
Há de ressaltar, que referidos contratos foram firmados sem a prévia realização de
concurso público pelo ora contestante, o que por si só gera a nulidade da
contratação.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

(vii)
O consórcio intermunicipal de saúde deve estar pautado nos princípios que regem
a administração pública em geral, entre os quais o princípio da legalidade.
Demais disso, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, ora recorrente, foi
constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito público, portanto, sujeito,
obrigatoriamente, ao regime público, na forma de seu estatuto social.
(viii)
Portanto, diante da nulidade contratual existente entre os contratados e o
Consórcio de Saúde, por conseguinte, há de se considerar nulos os efeitos
decorrentes deste, inclusive os lançamentos tributários ora combatidos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
Preliminarmente, o recorrente alega que o Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF não teria atendido aos requisitos previstos e exigidos pelo artigo 7o, III e IV, da Portaria
SRF no 4.066/2007, ante a ausência de indicação da natureza do procedimento fiscal a ser
executado (fiscalização ou diligência) e do prazo para a realização do procedimento fiscal.
Afirma, ainda, que como o procedimento fiscal teve início em 18/06/2013 e foi
concluído em 14/09/2013, com transcurso de 86 dias até a sua conclusão, teria ocorrido violação
do artigo 12, II da Portaria n° 4.006/2007, que prevê um prazo de 60 dias de validade do MPF-D.
Alega, ainda, “impropriedade do auto de infração, especialmente pela falta de
justa causa para a sua lavratura e inocorrência de qualquer ilicitude”.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, conforme bem pontuado pela decisão de piso, o MPF tem apenas
caráter de controle administrativo, não sendo motivo de nulidade, mesmo com a extrapolação de
seu prazo e abrangência.
A propósito, o MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade do procedimento fiscal as
eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento. Da mesma forma, a eventual falta de
ciência do contribuinte na prorrogação do mesmo não implica nulidade do processo se cumpridas
todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Tem-se, portanto, que eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados
documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado
pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar na nulidade do crédito tributário.
Esclarecido o ponto acima, registro que não vislumbro nenhum vício capaz de
macular o presente lançamento tributário ou a decisão recorrida, não tendo sido constatada
violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos fatos e dos
dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não se encontram motivos
para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais
estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o
contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos, não merecendo prosperar a alegação acerca da “impropriedade do auto de
infração, especialmente pela falta de justa causa para a sua lavratura e inocorrência de qualquer
ilicitude”.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
Dessa forma, afasto as preliminares levantadas pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em
relação ao interessado acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD no
51.037.323-2, no valor de R$ 3.774.226,74, consolidado em 06/09/2013, referente às
contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas ou
creditadas a contribuintes individuais no período de 01/2010 a 12/2010, tendo sido apurados via
batimento entre as informações declaradas em GFIP e aquelas constantes nos Balancetes
Analíticos, Empenhos Pagos e respectivos processos de pagamentos mensais, os quais foram
fornecidos pelo sujeito passivo.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 764 e ss), o sujeito passivo, no mérito, alega
que os lançamentos têm origem em razão de pagamentos decorrentes de contratos a pessoas
jurídicas diversas, in casu, contratação de prestação de serviços, sendo que referidos contratos
foram firmados sem a prévia realização de concurso público, o que por si só ocasionaria a
nulidade da contratação.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

Dessa forma, entende que diante da nulidade contratual existente entre os
contratados e o Consórcio de Saúde, por conseguinte, ter-se-ia que se considerar nulos os efeitos
decorrentes deste, inclusive os lançamentos tributários ora combatidos.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
A começar, a argumentação trazida pelo recorrente, em relação ao mérito, trata-se
de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Para além do exposto, a argumentação trazida pelo sujeito passivo beira ao
absurdo, eis que, caso acatada, acabaria por privilegiar a má-fé, implicando, consequentemente,
clara afronta ao princípio jurídico de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (ou
nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
Em atenção ao Princípio da Moralidade Administrativa, não pode o recorrente
alegar, como meio defesa, a irregularidade por ele promovida na contratação dos servidores em
tela para isentar-se das obrigações impostas pela lei, valendo-se assim da própria torpeza.
Conforme bem apontado pela fiscalização, o recorrente é quem tem autoridade
direta com os segurados integrantes dos convênios, sendo de sua responsabilidade a
determinação de admissões e rescisões. A propósito, o próprio convênio determina em sua
cláusula terceira que a seleção e desligamento dos Agentes Comunitários de Saúde é realizado
pelo recorrente, em avaliação conjunta com o conselho Municipal de Saúde.
A fiscalização também constatou pagamentos de férias, rescisões, pagamento de
despesas de passagem e alimentação dia 17/05/2005, repasse para curso em 30/09/2005 e
26/06/2006, pagamento do 14° salário em 14/06/2007, em pagamentos efetuados à APAE
constantes dos empenhos anexos ao Auto de Infração, a partir dos arquivos digitais, não
merecendo guarida, portanto, a alegação do recorrente no sentido de que não haveria prova de
que foram pagas pelo Município. A propósito, o cerne da acusação fiscal é que a contratação foi,
de fato, realizada pelo Município, figurando a APAE meramente como contratante em seu
sentido formal, motivo pelo qual, também por esse motivo, a alegação é impertinente, eis que o
se buscou com a fiscalização, foi assegurar o correto vínculo do verdadeiro sujeito passivo com
as respectivas obrigações previdenciárias que lhe recaem.
Pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a forma, se
restar configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática
verificada, subsistirá a última. A propósito, de acordo com o art. 118, inciso I do Código
Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

Ademais, a Súmula 363 do TST, citada pelo recorrente, no sentido de que “A
contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em
concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e §2o, somente lhe conferindo direito
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”,
não afastou a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os salários
pagos de forma que, sendo devidos os salários dos contratados, resta existente a obrigação
tributária, qual seja o recolhimento das contribuições previdenciárias.
E nem poderia tal súmula entender nesse sentido, já que a Constituição Federal
instituiu expressamente no seu art. 195, I, alínea “a” que:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Com efeito, não se pode olvidar que, por força da norma inscrita no art. 195, I, da
CF/88 c/c. art. 12, da Lei no 8.212/91, todo aquele que exerce atividade remunerada é
contribuinte obrigatório da Previdência Social e também seu segurado compulsório, sendo
irrelevante para tanto a existência de vínculo laboral formal.
Dessa forma, incidem as contribuições previdenciárias sobre as verbas
correspondentes a rendimentos pagos em decorrência da prestação de serviços, ainda que sem
vínculo de emprego formal com o Município, a serem vertidas ao Regime Geral de Previdência
Social, ao qual os trabalhadores estariam vinculados.
Além disso, em atenção ao Princípio da Moralidade Administrativa, não pode a
Administração Pública alegar, como meio defesa, a irregularidade por ela promovida na
contratação dos servidores em tela para isentar-se das obrigações impostas pela lei, valendo-se
assim da própria torpeza.
E ainda, o Direito Tributário observa o princípio do non olet, sendo a validade
jurídica dos atos efetivamente praticados (prestação direta de serviços sem concurso público) na
esfera civil, trabalhista e administrativa irrelevantes para a caracterização da ocorrência do fato
gerador, por força do art. 118, I, da Lei n° 5.172, de 1966, norma incidente inclusive em razão do
disposto na parte final do § 2° do art. 37 da Constituição.
Assim, mesmo sendo nulo o ato, houve a ocorrência do fato gerador da
contribuição social para seguridade social a cargo das empresas incidentes sobre a folha de
salários, bem como a cargo dos trabalhadores, dado o teor do artigo 42 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determina pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adoradas pela lei.-
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Portanto, ao restar inválido o ato administrativo, subsiste a ocorrência do fato
gerador, pois ao contrário, conceder-se-ia uma benesse fiscal àqueles que não observam ,ara a
lei. Por isso, abstrai-se, para os fins de definição do fato gerador, a validade jurídica dos atos
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720119/2013-06

efetivamente praticados pelos contribuintes, nos termos do artigo 118 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Art. 118. A definição legal do falo gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos alas efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos,-
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte em relação ao
mérito, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em
comento, tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor
forma, com estrita observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do
lançamento na forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 782
DF CARF MF
Original